Tribunal: STF
Processo: RHC 172488
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato (furto de energia elétrica mediante fraude). Pedido de trancamento da ação penal. Hipóteses restritas. Excepcionalidade não configurada. Extinção da punibilidade pelo pagamento do débito antes do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flavio Cheim Jorge e outro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem no HC 477.622/ES.
    O Paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 171 do Código Penal.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. ART. 171 DO CP. PRATICADO POR EMPRESA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA CRIMINAL ADOTADA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 34 DA LEI 9.249/95. TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. TRATAMENTO LEGISLATIVO DIVERSO. PREVISÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ORDEM DENEGADA. 
    1. Tem-se por pretensão aplicar o instituto da extinção de punibilidade ao crime de furto de energia elétrica em razão do adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia.
    2. Três obstáculos incidem à pretensão do direito adquirido à tese jurídica: a diversa política criminal aplicada aos crimes contra o patrimônio e contra a ordem tributária; a impossibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95 aos crimes contra o patrimônio; e o tratamento legislativo do imposto diferente da tarifa ou preço público.
    3. Habeas corpus denegado". 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95 ao crime de estelionato, em casos de pagamento de energia elétrica. Requer ‘seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de conhecer a ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal nº 0021989-98.2017.8.08.0024.’ 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (evento 5). 
    É o relatório.
    Decido.
    Analiso, inicialmente, a alegação de trancamento da ação penal, assentando, desde já, que o cenário processual trazido nesta impetração não revela situação de excepcionalidade apta a justificar o encerramento prematuro da ação penal originária pela via estreita do habeas corpus. O argumento foi assim afastado pela autoridade dita coatora:
    “(…). 
    Em relação à possibilidade da extinção de punibilidade nos crimes que abrangem o furto de energia elétrica mediante fraude praticado por empresa, firmou-se novo entendimento pela Terceira Seção desta Corte, no RHC 101.299/RS, no sentido de que: 
    [...] o papel do Estado, nos casos de furto de energia elétrica, não deve estar adstrito à intenção arrecadatória da tarifa, deve coibir ou prevenir eventual prejuízo ao próprio abastecimento elétrico do País, que ora se reflete na ausência ou queda do serviço público, ora no repasse, ainda que parcial, do prejuízo financeiro ao restante dos cidadãos brasileiros. Não se pode olvidar que o caso em análise ainda nos traz uma particularidade, porquanto estamos a tratar de estabelecimento empresarial, com condições financeiras de cumprir com suas obrigações comerciais. A extinção da punibilidade neste caso estabeleceria tratamento desigual entre os que podem e os que não podem pagar, privilegiando determinada parcela da sociedade. [...] 
    Cumpre ressaltar que deixou esta Corte de aplicar ao delito de furto de energia elétrica a relação analógica com as disposições das Leis 9.249/1995 e 10.684/2003, pois nestas, ao consagrar a possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, adota política diversa, que visa garantir a higidez do patrimônio público, somente. 
    Adstrita a estas balizas processuais, entendo que o acórdão hostilizado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, não revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita.
    Portanto, à vista dessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para fins de trancamento de ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte.
     No tocante ao possibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95 ao crime de estelionato, em casos de pagamento de energia elétrica, a Corte Superior consignou que ‘não há possibilidade de aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95 aos crimes contra o patrimônio, porque existe previsão legal específica de causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da "dívida" antes do recebimento da denúncia: o Código Penal, art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena.’ (sem grifo no original).
    Nesse prisma, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com o que já foi decidido no âmbito desta Suprema Corte em relação aos delitos patrimoniais, no sentido de que ‘o ressarcimento do dano não afasta a ilicitude do ato, podendo, todavia, atuar como causa minorante.’ (HC 176.113, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03.10.2019, Dje de 04.10.2019).
    Como bem exposto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘não há como aplicar, à espécie (crime patrimonial), o artigo 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/20062 ou as disposições da Lei nº 9.249/95. Tais normas extintivas aplicam-se somente aos casos nela taxativamente previstos (débitos fiscais), não podendo ser estendidas ao valor devido pelo fornecimento de energia elétrica (serviço público), cuja remuneração possui natureza de tarifa ou preço público. Logo, falta similitude entre o estabelecido nas normas extintivas de punibilidade e o caso concreto (consumo clandestino de energia)’.
    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado  , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, conforme consulta ao andamento processual da ação penal na origem (processo n. 0021989-98.2017.8.08.0024), disponibilizado no sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verifico que, em 21.05.2019, foi homologada proposta de suspensão condicional do processo (sursis), pelo prazo de 02 anos, ‘aceita pelo réu, submetendo-o as condições estabelecidas no artigo 89 da lei 9.099.’
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora